Tribunal: TJDFT
Processo: 0709039-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITOS OBRIGACIONAIS. CITAÇÃO DO CÔNJUGE. DESNECESSIDADE. NÃO EXISTE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

1. A ação de rescisão de contrato de cessão de direitos sobre imóvel tem natureza obrigacional, pelo o que resta descaracterizada a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o réu e o cônjuge virago. Além disso, a reintegração de posse decretada na sentença tratou de mero desdobramento do pedido de rescisão contratual, diante do retorno das partes ao “status quo ante”

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.